Tribunal: TJBA
Processo: 0001216-32.1998.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001216-32.1998.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROMILTON CARVALHO MOTA e outros Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo estado da bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal, sob o fundamento de nulidade da citação por edital, realizada sem o esgotamento prévio das tentativas de localização do devedor. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se houve, de fato, esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado, a fim de justificar a citação ficta, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC e da Súmula 414 do STJ. III. Razões de decidir A citação por edital é admitida na execução fiscal quando frustradas as tentativas reais de localização do devedor, conforme prevê a Súmula 414 do STJ. Nos autos, constam certidões de tentativas infrutíferas de citação pessoal e ausência do devedor no domicílio fiscal, o que pode justificar a citação por edital, à luz da jurisprudência do STJ. Entretanto, observa-se que o juízo de origem não determinou a realização de diligências adicionais por meios eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, etc.), o que compromete a validade da citação ficta. Extinguir a execução fiscal sem oportunizar o uso de ferramentas mais modernas de localização viola o interesse público na efetiva cobrança da dívida ativa e esvazia o contraditório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0001216-32.1998.8.05.0137, em que figura como apelante Estado da Bahia, e como apelado Romilton Carvalho Mota. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02